Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017847-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (EMBARGADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (EMBARGADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (EMBARGADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (EMBARGADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (EMBARGADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (EMBARGANTE), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (EMBARGANTE), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (EMBARGANTE), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (EMBARGANTE), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), NATALIA ANCHETE VICENTE - CPF: 431.781.408-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Ocorre perda superveniente de objeto quando fato posterior à interposição do recurso altera a situação fático-jurídica, tornando desnecessário o julgamento do mérito.

O acordo celebrado entre as partes que afasta a controvérsia sobre a execução do imóvel dado em alienação fiduciária (crédito extraconcursal) retira o interesse processual existente quando do momento da interposição dos recursos.

Perda superveniente de objeto reconhecida. Recursos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se
inicialmente
de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados, determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, bem como antecipou os feitos do stay period, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes.

Em suas razões, sustenta que as Sras. Priscila de Souza Batista Busanello e Cerielen Silva Busanello não comprovaram, sequer minimamente, o exercício de atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, Lei 11.101/05), nem o preenchimento dos requisitos legais para ter consolidados substancialmente seus ativos e passivos (cf. art. 69-J, LRE).

Afirma ser imprescindível que Priscila e Cerielen instruíssem o pedido de recuperação judicial com (i) Livro Caixa Digital do Produtor Rural – LCDPR; (ii) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF); (iii) balanço patrimonial; além, obviamente, (iv) de todos os documentos elencados nos incisos do art. 51 da LRE.

Defende que a carência de documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, vez que também não foram apresentadas as certidões de protestos emitidas pelo 1o Ofício de Primavera do Leste/MT, para além de obstar o processamento da recuperação judicial, corrobora a suspeita de que, na verdade, as agravadas Priscila e Cerielen não exercem atividade rural.

Assevera que, ainda que houvesse alguma possiblidade de processamento da recuperação judicial das agravadas Priscila e Cerielen, ainda assim jamais poderia suceder em consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores, medida absolutamente excepcional e que exige o preenchimento de requisitos específicos estabelecidos no art. 69-J da LRE.

Anota que a decisão agravada fez letra morta do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05 (“LRE”), que é expresso quanto a não sujeição à recuperação judicial do “credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens moveis ou imóveis”, como e o caso do Agravante, sendo que o art. 6o, §7-A, da LRE deixa claro que o stay period não impacta, sequer minimamente, as execuções movidas por credores extraconcursais.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar imediatamente os efeitos da decisão agravada e sejam suspensos (i) o trâmite da recuperação judicial de origem, dada a possiblidade de extinção do feito com relação à parcela dos recuperandos; e (ii) a proibição de expropriação de todo e qualquer bem de titularidade dos agravantes, sem se atentar à parte final do §3 do art. 49 e do §7-A do art. 6o da LRE.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade ativa das agravadas Priscila e Cerielen, com extinção do feito com relação a essas pessoas; e a permissão para que o banco possa executar e excutir livremente o imóvel constituído em alienação fiduciária como de direito, eis que não provada a essencialidade do bem.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada com relação à consolidação substancial deferida aos agravados, devendo ser determinada a instauração de incidente apenso à recuperação judicial para possibilitar o exercício do contraditório por parte dos credores e viabilizar a análise por um
expert
.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 143254195).

Opostos Embargos de Declaração (ID 143718682), estes foram rejeitados (ID 144260157).

Contraminuta da parte agravada (ID 145770670).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 151718160).

O agravo de instrumento foi desprovido (id 162166156).

As partes opuseram embargos de declaração (id 163545680 e id 163563683).

Os recursos foram levados a julgamento em plenário, ocasião em que foi noticiado pelos Embargantes/Agravados que o crédito do Banco Rabobank International Brasil S/A já foi excluído da recuperação judicial, pois as partes celebraram acordo na origem.

Por tal motivo, o processo foi retirado de pauta para possível julgamento monocrático, ante a perda do objeto (gravação audiovisual constante no link:
https://youtu.be/28AaoT7g8n4?t=8873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em que pese os embargos de declaração opostos pelas partes (id. 163545680 e id. 163563683), passo a analisar a possível existência de perda superveniente de objeto dos recursos, ante o informado na petição de id. 226642169.

A assertiva ganha relevo porque, nada obstante a presença do interesse processual quando da interposição deste recurso em 02/09/2022,
ocorreu fato superveniente que alterou totalmente a realidade fática que permeava a demanda originária.

Conforme se observa da petição de id. 226642169, assim como, da informação prestada pelos Embargantes/Agravados na sessão plenária de 31/07/2024 (gravação audiovisual -
https://youtu.be/28AaoT7g8n4?t=8873
), as partes se compuseram amigavelmente, deixando de existir a necessária controvérsia acerca dos fatos declinados no presente recurso, o que obsta o exame do mérito recursal dos embargos de declaração opostos (id. 163545680 e id. 163563683).

O objeto do presente recurso é permitir que o Banco Agravante execute livremente o imóvel constituído em alienação fiduciária, sendo que restou firmado entre as partes (Cláusula 3 do acordo) que o bem dado em garantia fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (id. 226642169),
ou seja, está clara a perda superveniente do objeto.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO. RECURSO PREJUDICADO. Considerando o acordo celerado entre as partes, restou configurada a perda de objeto do recurso. O esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente, não sendo necessária a intervenção do órgão ad quem, diante da patente perda de objeto do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RJ - AI: 00355531120208190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 17/11/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. Hipótese em que as partes informam a realização de acordo, afirmando a recorrente a perda do propósito do presente recurso, o que enseja o reconhecimento da perda do objeto deste agravo. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70078435013, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 04/09/2018).” (TJ-RS - AI: 70078435013 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 04/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/09/2018)

Ademais, por consequência lógica, estando clara a autocomposição e o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito do Banco embargante, não caberia sequer a reanálise da suposta ausência dos requisitos de que os Recuperandos exercem atividade rural, alegada pelo mesmo, pois ausente o interesse processual, o que reforça a perda de objeto dos recursos.

Com esses fundamentos,
ante a perda superveniente do objeto,
não conheço dos embargos opostos

(id. 163545680 e id. 163563683)
.

É como voto.

Tatiane Colombo.

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024